Tribunal: TJSP
Processo: 3005997-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão de redirecionamento da execução em desfavor do Estado de São Paulo relativamente às obrigações de pequeno valor originalmente devidas pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Inconformismo da autarquia estadual – Ausência do pagamento das requisições de pequeno valor no prazo legal – Pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão de redirecionamento da execução em desfavor do Estado de São Paulo relativamente às obrigações de pequeno valor originalmente devidas pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Inconformismo da autarquia estadual – Ausência do pagamento das requisições de pequeno valor no prazo legal – Pagamento posterior à menor – Frustrado o sequestro de valores nas contas bancárias da CBPM – Insuficiência financeira da entidade autárquica – Redirecionamento da execução à Fazenda Estadual – Possibilidade – Responsabilidade patrimonial subsidiária – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.